Tribunal: TJES
Processo: 0000603-80.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000603-80.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JARDEL VARGAS CORRENTE
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em consonância com os fundamentos expostos pelo E. Relator, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a decisão do Conselho de Sentença, com os seus consectários legais.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000603-80.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JARDEL VARGAS CORRENTE
Advogados do(a) APELADO: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A, MARLON ABREU PEREIRA - ES11075

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JARDEL VARGAS CORRENTE
e de acordo com a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 147 (duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento de pena, bem como o absolveu da imputação relativa ao delito definido no artigo 121, § 2º, II, c/c artigo 14, II, (duas vezes), ambos do Código Penal.

Narra à denúncia que:

“... No dia 15/06/2020, pelo final da tarde, na localidade Retiro, Distrito de Conceição do Muqui, nesta Cidade, durante estado de calamidade pública instituído pelo Decreto 051/2020, o acusado JARDEL VARGAS CORRENTE praticou os crimes de homicídio doloso na modalidade tentada e ameaça contra as vítimas Mauro César Corrente e Márcio Pivante Tibúrcio.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, denunciado, as vítimas e terceiros bebiam e conversavam dentro do terreno de Talcino, pai da vítima Mauro, quando JARDEL passou a discutir com a testemunha Edigar. Após as vítimas tentarem acalmar o denunciado, este se irritou com ambos e se retirou do local.

Momentos após, o denunciado voltou com arma de fogo ao local onde as vítimas estavam e efetuou disparos em desfavor de Mauro e Márcio, sendo que alguns tiros não acertaram a vítima e outros 'mascaram'. Percebendo a falha da arma, as vítimas tomaram a carabina de JARDEL, bem como a chave de seu veículo.

Ato seguinte, JARDEL se dirigiu até a residência de Talcino e, diante deste, ameaçou matar as vítimas.

Mais tarde, JARDEL ligou para a vítima Mauro e novamente ameaçou de morte ambas as vítimas...”

Razões recursais do Ministério Público de 1º grau onde requer seja provido o presente recurso, para anular a sentença, a fim de que o recorrido seja submetido a novo julgamento, alegando que a decisão absolutória do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Contrarrazões da defesa onde requer seja negado provimento ao recurso e, ao final, prequestionou as matérias.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja dado provimento ao recurso, para que o recorrido seja submetido a novo julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Pois bem.

Inicialmente, não sendo ponto de controvérsia, a materialidade esta devidamente comprovada pelos Boletins Unificados e Auto de Apreensão.

Quanto à autoria delitiva entendo que há indícios suficientes nos autos de que o apelado praticou o crime de homicídio qualificado tentado pelo qual fora denunciado.

Como é cediço, o princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, "c" da Constituição Federal, não torna a decisão proferida pelo Conselho de Sentença absoluta. Esta poderá ser anulada, como
in casu
, em razão do julgamento ter sido feito em dissonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução.

A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme se verifica nos seguintes julgados exemplares:

1) AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO REFERIDO PRINCÍPIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N.º 07 DESTA CORTE. 1. A análise de matéria constitucional é incabível na via do apelo nobre. 2. É firme o entendimento desta Corte e do Excelso Pretório que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (Precedentes). 3. Se o Tribunal a quo decidiu, com base nos fatos e provas, que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma nova análise ensejaria a incidência do enunciado sumular n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido.

2) ACÓRDÃO E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL - PLENÁRIO DO JÚRI - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NULIDADE QUE SE IMPÕE PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. A decisão do Conselho de Sentença é soberana e irradia seus efeitos na seara jurídica, no entanto, não ofende a soberania dos veredictos o recurso em que se pretende a nulidade do Júri por ter sido a decisão tomada em sentido dissonante ao conjunto probatório, conforme dispõe o artigo 593, inciso III, letra ¿d¿, do Código de Processo Penal. 2. Sendo farto o conjunto probatório em demonstrar a participação do recorrido no homicídio, a decisão absolutória do Conselho de Sentença se encontra completamente dissociada dos fundamentos contidos no caderno processual. 3. Nulidade da decisão do Conselho de Sentença que se impõe com a conseqüente necessidade de submeter o recorrido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Recurso provido.

A tese suscitada pelo membro do
parquet
de 1º grau merece ser acolhida, pois há nos autos provas fortes e indícios suficientes de que o apelado praticou o crime de homicídio qualificado tentado pelo qual fora denunciado.

Conforme se extrai de mídia acostada aos autos, as vítimas ao serem ouvidas em juízo afirmaram que estavam ingerindo bebidas alcoólicas junto com o recorrido quando, em determinado momento, começou uma discussão, a qual fora apartada e o réu se retirou do local, tendo retornado logo depois em poder de uma arma de fogo, passando a efetuar disparos em direção às vítimas. Ainda, as vítimas declararam que após ser desarmado o apelado proferiu ameaças de morte em desfavor das vítimas.

O recorrido ao ser interrogado em juízo, conforme mídia constante do caderno processual, disse que se desentendeu com as vítimas, momento em que foi até sua residência e retornou ao local dos fatos com uma arma de fogo.

Cabe destacar também os depoimentos reproduzidos em sede de parecer, senão vejamos:

“... Nesse sentido, em Juízo (mídia de fls. 239/239-v), a testemunha Edgar Júnior Cravinho de Oliveira informou que estava no local antes dos fatos ocorrerem e que o acusado parecia alterado. Ainda, disse que este teria caído ao sair de moto, razão pela qual foi ajudar, mas o apelado não gostou, tornando-se agressivo. Após este fato afirma ter ido embora, apenas sabendo da briga em momento posterior.

Também em Juízo (mídia de fls. 214/214-v), a testemunha Humberto Teixeira Gomes, policial militar que atendeu a ocorrência sobre o caso em apreço, informou que não conhecia o apelado de outras situações e que se recorda de chegar no local e as vítimas relatarem que houve uma briga e que o réu saiu e retornou com uma arma, disparando logo após.

No mesmo sentido, a testemunha José Antônio Hilário Ferreira, perante o Plenário do Júri (mídia digital de fl. 392), informou que presenciou a briga do réu com as duas vítimas (Mauro e Márcio) e que, finda a luta corporal, percebeu que havia uma arma no chão, tendo esta sido entregue ao pai do acusado após encerrada a confusão, apenas tendo presenciado essa parte.

Por sua vez, a vítima Mauro Cesar Corrente, no Plenário do Júri (mídia digital de fl. 392), informou ser primo do réu e que este teria discutido com Edgar Júnior Cravinho de Oliveira. Em virtude disso, teria tentado acalmá-lo, juntamente com Marcio Pivante Tiburcio, mas o apelado não gostou e foi embora, retornando com uma arma e proferindo ameaças, momento em que atirou. Afirmou que após o primeiro tiro a arma teria travado, quando, então, entrou em luta corporal no intuito de o conter.

A vítima Marcio Pivante Tiburcio, na sessão do Júri (mídia digital de fl. 392), reafirmou o que já fora relatado por Mauro, também informando que o apelado voltou após a discussão com arma em mãos, atirou e, após, o artefato bélico travou, momento em que foi contido por Mauro. Ainda, complementou que o apelado teria ameaçado ambos de morte, desenhando suas covas no chão...” (destaquei)

Registro que os Jurados responderam afirmativamente quando perguntados se as vítimas foram alvo de disparo de projétil de arma de fogo, sem que fossem atingidas.

Em seguida, ao serem perguntados se o apelado teria sido o autor do disparo responderam negativamente.

Como visto e já reproduzido anteriormente, o apelado afirma em seu interrogatório que foi até sua residência e retornou com uma arma de fogo.

Desta forma, entendo que a decisão atacada é absurdamente contrária à prova dos autos, o que impõe sua cassação.

Apesar do Júri ser livre para escolher a solução que lhe pareça mais justa, tal solução deve estar em harmonia com as provas carreadas aos autos, sob pena dessa decisão ser contrária à prova dos autos, possibilitando com isso sua cassação pelo Tribunal de Justiça, o que não viola a soberania dos veredictos.

Nessa linha, cumpre salientar o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a cassação da decisão do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, não viola a soberania dos veredictos (Processo HC 94730 MS, Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013, Julgamento de Outubro de 2013, Relator Min. TEORI ZAVASCK).

Conclui-se, portanto, que a decisão do Conselho de Jurados contraria a prova dos autos, sendo que, ao apreciar a causa e as provas, impuseram um resultado com supedâneo em indicativos de convencimento, ao meu ver, duvidosos.

Neste sentido:

"(...) O princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII, "c" da Constituição Federal, não torna a decisão proferida pelo Conselho de Sentença absoluta. Esta poderá ser anulada, como in casu, em razão do julgamento ter sido feito em total dissonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução. A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (...)” (TJES, Classe: Apelação, 48100188274, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/2013, Data da Publicação no Diário: 16/10/2013 - Meu grifo).

"(...) Tendo o ministério público requerido expressamente o provimento do recurso, para submeter as acusadas a novo confronto perante o tribunal do júri, é conclusivo que o pleito é pela anulação do decisum vergastado, em atenção ao princípio da soberania dos veredictos. 2. O tribunal ad quem ao cassar a decisão dos jurados, submetendo o réu a novo julgamento, não viola a garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", CF/88, quando a versão optada pelo Conselho de Sentença não é verossímil por não se apoiar em nenhuma prova idônea colhida nos autos. 3. No caso, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o veredicto atentou contra as evidências, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório, merecendo reforma o decisum atacado. (...)" (TJES; ACr 21090092491; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; DJES 15/10/2010 - grifei).

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes:

“... A partir do vasto e induvidoso acervo probatório presente nos autos, especialmente da prova testemunhal transcrita alhures, é possível inferir que a interpretação decisória proferida pelos senhores Jurados se encontra, indubitavelmente, dissociada do contexto fático existente, devendo, por tal razão, ser anulada.

Com efeito, ainda que o Júri tenha absolvido o acusado após a afirmação positiva do quesito que questionava a existência do disparo de arma de fogo, a decisão pode ser cassada se a conclusão dos jurados se mostra claramente contraditória e em total dissociação com as provas apresentadas em Plenário. E ainda que a absolvição tenha se dado por clemência, também poderá ser cassada se inexistir nos autos qualquer respaldo provatório que autorize o benefício, pois aludida decisão não se reveste de caráter absoluto e imutável...”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente apelo, e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a decisão proferida pelo Conselho de Sentença e, consequentemente, para que o apelado
JARDEL VARGAS CORRENTE
seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ABSOLVIÇÃO PROCEDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - APELO PROVIDO.

1. O princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, "c" da Constituição Federal, não torna a decisão proferida pelo Conselho de Sentença absoluta. Esta poderá ser anulada, como
in casu
, em razão do julgamento ter sido feito em total dissonância com o conjunto probatório produzido nos autos. A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

2.
APELO PROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000603-80.2020.8.08.0032, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.